Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-97.2017.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE. LANÇAMENTO DE GRAVAME INCIDENTE SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE PESSOA ALHEIA À RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ELIMINAÇÃO DO GRAVAME. OFENSA À CREDIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA AFETADA PELA FRAUDE. DANO MORAL. OFENSA À HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. DANOS MATERIAIS DERIVADOS DO HAVIDO. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUIÇÃO REJEITADA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela contratação de financiamento de forma fraudulenta por ter sido entabulado em nome de terceiro alheio ao negócio, tornando-se responsável pelas consequências oriundas do mútuo, donde, aferida a subsistência de contrato celebrado de forma fraudulenta, culminando com a anotação de gravame fiduciário sobre veículo pertencente à afetada pelo ilícito, o negócio deve ser desconstituído e determinada a eliminação do gravame.
3. A germinação da responsabilidade civil indenizatória demanda, além da subsistência de ato ilícito e a culpa do agente, a ocorrência do dano decorrente do ocorrido, pois gênese da obrigação de o lesante compor o prejuízo que provocara, derivando dessas premissas que, conquanto ocorrido o ato injurídico, se não irradiara efeito lesivo, não deflagra a obrigação indenizatória, pois não subsistirá o que ser composto ou compensado. (CC, arts. 186 e 944).
4. Os lucros cessantes, como espécie do gênero danos materiais, derivam do que a parte lesada pelo inadimplemento contratual ou por ato ilícito deixara razoavelmente de auferir ante o evento danoso, devendo ser compreendidos na cadeia natural da atividade interrompida pelo ilícito mediante critérios de certeza e atualidade, não se admitindo sua subsistência quando meramente hipotéticos ou decorrentes de conjecturas dissonantes da realidade, tornando inviável que, conquanto afetada empresa locadora de veículos por ilícito protagonizado pela instituição financeira, seja contemplada com compensação pecuniária a esse título se não evidenciado, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o que razoavelmente deixara de auferir por ter ficado impossibilitada de alienar ou dispor do veículo em razão do gravame indevidamente registrado pela parte ré sobre o automotor (CC, arts. 402 e 403; CPC, art. 373, I).
5. A pessoa jurídica, sendo sujeita de deveres e obrigações e provida de credibilidade e nome comercial, é passível de experimentar dano de natureza moral, cuja caracterização está plasmada na noção da honra objetiva, que está inserida no conceito e prestígio que a criação jurídica erigira e usufrui perante a praça em que desenvolve suas atividades, transmudando-se em nítido diferencial e fator determinante do sucesso do empreendimento que integra seu objeto social (STJ, Súmula 227), resultando que, sob essa moldura jurídica, se do ato ilícito que suportara não adviera nenhuma afetação na sua honra objetiva, não experimentando ofensa em seu conceito e credibilidade comerciais, não se divisa a origem genética do dano extrapatrimonial indenizável.
6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
7. Apelação da autora conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.